Tribunal: TJES
Processo: 5004414-51.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004414-51.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO GOMES MOURA JUNIOR
RECORRIDO: JOSIMAR DE SOUZA MARQUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004414-51.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
REGINALDO GOMES MOURA JUNIOR.

RECORRIDO:

JOSIMAR DE SOUZA MARQUES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM. CASAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. CASO FORTUITO. RECUSA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL. TERMOS CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais ajuizada por
REGINALDO GOMES MOURA JUNIOR
em face de JOSIMAR DE SOUZA MARQUES.

Em síntese, a parte autora alega ter contratado com o requerido os serviços de filmagem para casamento, que ocorreria em 10/10/2020. Entretanto, no dia 02/10/2020 o Requerido informou ao Requerente que seria necessário a assinatura de um termo de responsabilidade, atestando que o casamento estava dentro dos parâmetros exigidos pela Portaria nº 100R da SESA, deixando claro que caso fosse identificada irregularidade que toda a responsabilidade fosse do Requerente. Ato contínuo, o Requerente, entendendo pela desnecessidade da assinatura do termo, alegou que o casamento estava dentro dos conformes exigidos pelo Governo do ES. Contudo, o Requerido não realizou o serviço contratado na data prevista, e vista disso, busca o Requerente a tutela judicial pleiteando a restituição do valor pago, somados a multa contratual pela não execução dos serviços, bem como a indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISTO:

A) JULGO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL;

B) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENANDO O REQUERENTE AO PAGAMENTO DE R$ 468,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, PELO ROMPIMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DA DATA DE ROMPIMENTO DO CONTRATO, QUAL SEJA, 03/10/2020.

FICA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5412613, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando não ter dado causa para o rompimento contratual, bem como que não não deveria assinar termo assumindo responsabilidade uma vez que no contrato entre as partes já constava que os noivos iriam oferecer segurança para realização do evento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Isso porque, embora o juiz sentenciante tenha entendido dos áudios trazidos aos autos que a iniciativa do rompimento do contrato foi do autor, em verdade, nota-se que o recorrido condicionou a prestação do seu serviço a assinatura de termo de responsabilidade pelo consumidor, em razão da Pandemia da Covid-19, e não tendo o autor anuído com a assinatura do termo o recorrido disse que não prestaria o serviço (ID nº 5412317).

Nos casos como o destes autos, tenho entendido que a situação da pandemia que se vivenciou naquela época com os resíduos atuais, justifica a rescisão do contrato, por constituir um fato externo equivalente a força maior ou caso fortuito, afastando a aplicação de qualquer penalidade.

Dessa forma, a decisão mais justa para o caso e que atende aos fins sociais da lei é reconhecer a restituição pela ré do que foi comprovadamente pago, eis que
é relativo a um serviço que sequer foi prestado pelo recorrido, de onde não se denota nenhum prejuízo ao demandado.
Em vista disso, não há falar na aplicação da multa contratual em favor de nenhuma das partes, uma vez que embora já estivesse autorizado a realização de eventos na data do casamento do recorrente, havia inúmeras restrições, e a sociedade ainda estava assustada com o risco de contaminação de Covid-19, por isso, não há como imputar o pagamento de multa contratual aos litigantes.

Por fim, não há dano moral, uma vez que a recusa de devolução do valor integral pago se deu em virtude de leitura da legislação, que o requerido entendia cabível, não havendo comprovação de prática de ato ilícito ou má-fé por parte do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, DETERMINAR que o recorrido devolva ao autor o valor adimplido na contratação R$1.560 (mil quinhentos e sessenta reais), valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação, bem como para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)